Tribunal: TJMT
Processo: 0002469-29.2017.8.11.0038
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda., em recuperação judicial, contra acórdão da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que deu parcial provimento à sua apelação e à do autor Renato José Gama, em ação de indenização decorrente de acidente de trânsito.
2. O acórdão reformou parcialmente a sentença para majorar o valor da pensão mensal vitalícia devida ao autor e condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais aos litisconsortes excluídos da lide, tendo mantido a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso e afastado a tese de ilegitimidade passiva da embargante de declaração.
II. Questões em discussão
3. A controvérsia suscitada nestes embargos de declaração consiste em:
(i) suposta contradição quanto à propriedade do caminhão envolvido no acidente e (ii) eventual divergência entre o voto condutor e as ponderações feitas pelo segundo vogal;
III. Razões de decidir
4. Inexiste contradição no acórdão embargado. A tese de ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o caminhão não pertenceria à embargante sequer foi arguida na contestação, tratando-se de inovação vedada.
5. O voto do segundo vogal, embora registre ponderações, acompanhou integralmente o voto condutor.
6. Os embargos, na verdade, revelam mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite na via eleita, nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. Conclusão: Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição interna no acórdão, são incabíveis embargos de declaração.
2. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão, ou inovar tese não arguida oportunamente, configura indevida utilização da via aclaratória.”
Dispositivo citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante: STJ, EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002469-29.2017.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RENATO JOSE GAMA - CPF: 029.331.681-38 (EMBARGANTE), JOSE ALBERTO DA CRUZ - CPF: 267.709.621-87 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA - CPF: 015.153.998-77 (APELADO), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), RENATO JOSE GAMA - CPF: 029.331.681-38 (APELADO), JOSE ALBERTO DA CRUZ - CPF: 267.709.621-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA - CPF: 015.153.998-77 (EMBARGANTE), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (EMBARGANTE), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (EMBARGANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda., em recuperação judicial, contra acórdão da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que deu parcial provimento à sua apelação e à do autor Renato José Gama, em ação de indenização decorrente de acidente de trânsito.

2.

O acórdão reformou parcialmente a sentença para majorar o valor da pensão mensal vitalícia devida ao autor e condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais aos litisconsortes excluídos da lide, tendo mantido a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso e afastado a tese de ilegitimidade passiva da embargante de declaração.

II.

Questões em discussão

3. A controvérsia suscitada nestes embargos de declaração consiste em:
(i) suposta contradição quanto à propriedade do caminhão envolvido no acidente e (ii) eventual divergência entre o voto condutor e as ponderações feitas pelo segundo vogal;

III.

Razões de decidir

4. Inexiste contradição no acórdão embargado. A tese de ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o caminhão não pertenceria à embargante sequer foi arguida na contestação, tratando-se de inovação vedada.

5. O voto do segundo vogal, embora registre ponderações, acompanhou integralmente o voto condutor.

6. Os embargos, na verdade, revelam mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite na via eleita, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV.

Conclusão:

Embargos de Declaração desprovidos
.

Tese de julgamento
:

“1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição interna no acórdão, são incabíveis embargos de declaração.

2. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão, ou inovar tese não arguida oportunamente, configura indevida utilização da via aclaratória.”

Dispositivo citado
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante
: STJ, EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos

pela requerida Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda-Em recuperação judicial
contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que à unanimidade deu parcial provimento para a Apelação no
0002469-29.2017.811.0038
,
assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO JUIZ NATURAL. MITIGAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA AO ARGUMENTO DE NÃO SER PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE. INOVAÇÃO DE TESE EM RECURSO. INADMISSIBILIDADE. ESTADO DE MATO GROSSO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. NEXO CAUSAL. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARA PATRONO DE LITISCONSORTES EXCLUÍDOS DA LIDE. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença proferida em ação indenizatória, na qual se discute a responsabilidade civil em decorrência de acidente de trânsito, a culpa e as condenações por danos morais e estéticos, bem como valor do pensionamento mensal vitalício e a condenação em honorários advocatícios para patrono de litisconsortes excluídos da lide, sendo os apelantes a pessoa jurídica requerida, o Estado de Mato Grosso e o autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil da pessoa jurídica e do Estado de Mato Grosso, a ocorrência de culpa concorrente, os danos morais, estéticos e materiais, o valor da pensão mensal vitalícia, bem como a condenação em honorários advocatícios para patrono de litisconsortes excluídos da lide.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao juiz natural deve ser rejeitada, pois o princípio não é absoluto e pode ser mitigado em várias situações, a exemplo de promoções dos magistrados, notadamente se não demonstrados prejuízos, como no caso em análise.

4. A tese de ilegitimidade passiva da empresa por eventualmente não ser a proprietária de um dos veículos envolvidos no acidente não foi arguida no momento oportuno, ou seja, na contestação, o que impede seu conhecimento em sede recursal.

5. A responsabilidade do Estado de Mato Grosso é subsidiária, porquanto não está isento da responsabilidade objetiva por eventuais danos causados pela concessionária que presta serviço público.

6. O valor da pensão mensal vitalícia deve ser majorado, considerando as particularidades do caso, a incapacidade do autor e a inexistência de prova de eventual impossibilidade de pagamento pelos requeridos.

7. É possível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios aos requeridos que foram excluídos da lide, nos termos do art. 338 e parágrafo único do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação dos requeridos parcialmente provida. Apelação do Estado de Mato Grosso desprovida. Sentença reformada em parte.

Tese de julgamento:

"1. É possível a mitigação do princípio do juiz natural em caso de promoção de magistrados, notadamente se não demonstrados prejuízos. 2. É inadmissível a inovação de tese em grau recursal. 3. O Estado de Mato Grosso é subsidiariamente responsável por danos causados por concessionária que presta serviço público. 4. É possível a majoração do valor da pensão mensal vitalícia, considerando as particularidades do caso. 5. É possível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios aos requeridos que foram excluídos da lide."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 338 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.613.988/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024; TJMT, N.U 0010756-37.2011.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024; TJMT, N.U 0001383-67.2013.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025.”

Alega, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição ao não enfrentar a tese de que o caminhão onde caiu a lajota não pertencia à requerida aqui embargante de declaração e ser contraditórias também as ponderações feitas pelo 2o vogal, no tocante ao mesmo fato, tendo, contudo, acompanhado integralmente o voto condutor.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração (id. 294065881).

Nas contrarrazões, id. 295407372, o autor embargado de declaração Renato José Gama aduz inexistir as alegadas contradições e que o acórdão mostrou-se técnico e equilibrado, bem como que os embargos de declaração tem pretensão apenas de rediscutir a matéria, via, entretanto, inadequada.

É o relatório.

DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já consignado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos

pela requerida também apelante Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda-Em recuperação judicial
contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que à unanimidade deu parcial provimento para a Apelação no
0002469-29.2017.811.0038
.

Foram interpostas
três apelações. Uma pelos requeridos Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda. e José Mura Junior e Gisele Turíbio Schutze Mura.

Outra pelo outro requerido Estado de Mato Grosso e a última pelo autor Renato José Gama, em face da r. sentença

que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização no 0002469-29.2017.8.11.0038 proposta por Renato José Gama em face de Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda, Gisele Turibio Schutze Mura, José Mura Junior e Estado de Mato Grosso, condenou a pessoa jurídica
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais; R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos estéticos; pensão vitalícia em 6,25% do salário-mínimo vigente; R$ 8.671,00 (oito mil, seiscentos e setenta e um reais) para fins de ressarcimento do valor do veículo, e, por fim, condenou o Estado de Mato Grosso a responsabilidade subsidiária em caso de não pagamento pelo devedor principal.

E o Colegiado ao julgar os três apelos, de forma suficiente e, em especial,
sem incorrer em contradição
, concluiu, forte no conjunto probatório, ser o caso de provimento parcial do apelo do autor Renato José Gama e, portanto, de reforma parcial a sentença, apenas para majorar de 6,25% para 50% do salário-mínimo mensal o valor da pensão vitalícia a ser paga pelos requeridos.

O Colegiado também concluiu ser caso de parcial provimento do apelo dos requeridos Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda. aqui embargante de declaração e de José Mura Junior e Gisele Turíbio Schutze Mura, a fim de condenar o autor, observado tratar de beneficiário da gratuidade da justiça, ao pagamento de honorários honorários advocatícios sucumbenciais de 4% sobre o valor atualizado do causa ao patrono dos litisconsortes José Mura Junior e Gisele Turíbio Schitze que foram excluídos da lide (art. 338 e parágrafo único do CPC).

Por fim, o acórdão ora impugnado negou provimento ao apelo do outro requerido, Estado de Mato Grosso.

E no que diz respeito a tese levantada nestes Embargos de Declaração de que o caminhão de onde caiu o bloco (lajota) não pertencia à aqui embargante de declaração Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda. o acórdão,
sem incorrer em contradição
, pronunciou sobre o assunto e concluiu que referida questão, ou seja, de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica ora recorrente ao específico argumento de que o caminhão de onde caiu o bloco (lajota) não lhe pertencia, sequer foi arguida no momento próprio, ou seja, na contestação, fato que configura, como consignado pelo acórdão, vedada inovação.

Veja o fragmento,
sem contradição
, do v. acórdão ora impugnado:

“
No tocante a tese dos requeridos Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda José Mura Junior e Gisele Turíbio Schutze Mura de ilegitimidade passiva da pessoa
jurídica ao argumento de que o caminhão de onde caiu o bloco (lajota) não lhe pertencia, referida questão não foi arguida no momento próprio, ou seja, na contestação
.

A tese de ilegitimidade passiva da empresa,
arguida na contestação, foi exclusivamente de que a culpa do evento seria do autor que teria acidentado sozinho
, ou seja, que o autor, por ato próprio, teria perdido o controle e capotado o veículo que conduzia.

Não há, na contestação, tese de que o caminhão que deixou cair o bloco (lajota) não pertencesse à pessoa jurídica, reitera-se
.

Veja o fragmento da contestação dos requeridos Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda José Mura Junior e Gisele Turíbio Schutze Mura dendê (id. 229887159, p. 37/38):

“No mesmo sentido deve ser em relação à Requerida GEOSOLO.

Isto porque, segundo narrado na petição inicial pelo Autor, o fato em apuração não guarda qualquer relação para com esta Requerida, pois,
trata-se de acidente de trânsito causado por pura negligência, imperícia e imprudência do Requerente, já que se acidentou sozinho
, sustentando, contudo, que haviam obstáculos espalhados na pista (blocos de asfalto solto) sem a devida sinalização.

Ora, a verdade dos fatos é que o Autor,
por sua culpa exclusiva, perdeu o controle do veícul
o (como ele mesmo confessa em sua petição inicial – página 03),
vindo a capotar
.

Assim, constata-se que não há qualquer conduta (comissiva ou omissiva) a ser imputada à requerida GEOSOLO, até mesmo porque o acidente foi causado única e exclusivamente por negligência, imprudência e/ou imperícia do Requerente
.

A legitimidade passiva, segundo a valiosa lição de Wambier, consiste na “relação de sujeição diante da pretensão do autor1”. Destarte, se não há nexo de causalidade entre o direito invocado pelo autor e a conduta do réu, verifica-se a ocorrência de ilegitimidade passiva.

Repita-se, a atuação da Empresa Requerida não contribuiu, de forma alguma, para causar os supostos danos que o Autor pretende reparar, uma vez que, por negligência, imprudência e/ou imperícia sua, o acidente ocorreu
.

Desse modo, patente se mostra a ilegitimidade passiva da Empresa Requerida GEOSOLO e dos Requeridos JOSÉ MURA JUNIOR e GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA, devendo o feito ser extinto, sem resolução de mérito, por carência de ação, a teor do disposto no artigo 485, inciso VI, do NCPC.”
(g.n.).

E a inovação de tese em grau de recurso, não é admitida.

Sobre o assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental, extinguindo a execução fiscal e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O Apelante busca excluir a condenação em honorários ou, subsidiariamente, reduzir o percentual com base na equidade.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a tese de extinção da execução fiscal pelo pagamento integral da dívida pode ser analisada, mesmo configurando inovação recursal;

(ii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade do percentual fixado para os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. É vedada a inovação recursal, conforme o sistema processual brasileiro e a jurisprudência pacífica do STJ, que proíbe a introdução de argumentos novos não apresentados em instância inferior
.

5. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho desenvolvido e o valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tese recursal que inova os fundamentos não comporta conhecimento. 2. É legítima a condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, quando fixada de forma proporcional e razoável."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.243.223/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 14.08.2023; TJMT, N.U. 1001763-34.2018.8.11.0025, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.11.2024. (N.U 0001383-67.2013.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)”
(g.n.).” (grifo próprio e nosso).

O fato do 2o vogal ter feito ponderações sobre a dinâmica do acidente em nada altera a conclusão dada pelo voto condutor.

Aliás, em conclusão, o d. 2o vogal acompanhou na integra o voto condutor,
que, inclusive, qualificou como sólido e bem fundamentado
.

Veja os fragmentos do pronunciamento do 2o vogal:

“
Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, especialmente diante das relevantes discussões suscitadas no presente feito.

Após criterioso exame dos autos
, das razões recursais e, sobretudo
,
do sólido e bem fundamentado voto proferido pelo eminente Relator
, Desembargador José Luiz Leite Lindote
,
acompanho integralmente o seu voto
,
tanto quanto ao afastamento das preliminares suscitadas, quanto ao mérito, especialmente no que se refere à manutenção da responsabilidade objetiva da empresa requerida e à responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso, bem como quanto à configuração da culpa concorrente
, na proporção de 80% atribuída à ré e 20% ao autor, além dos parâmetros indenizatórios fixados.”;
(grifo próprio e nosso).

Ainda o 2o vogal:

“
no que se refere ao protesto formulado pelo advogado Dr. Fernando Biral de Freitas, logo após a leitura do voto pelo eminente Relator, no sentido de que não haveria comprovação nos autos de que o caminhão que estava à frente do veículo conduzido pelo autor fosse de propriedade da empresa Geosolo
, consigno, desde logo, que tal discussão é irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Isso porque, independentemente de o caminhão pertencer ou não à requerida Geosolo, fato incontroverso é que o local estava em obras e, como bem assentado na sentença (ID. 229887667), destaco
:

“(...) a conduta da vítima não retira a responsabilidade do requerido, que deixou um bloco no meio da estrada, sem qualquer sinalização que pudesse fazê-lo enxergar.”

Ademais, a própria testemunha ocular Julieverson foi clara, em audiência, ao afirmar que havia um caminhão caçamba trafegando a frente do carro do autor/apelante que estava com “entulho de asfalto” (ID. 229887185/10min25s do registro de áudio da audiência).

Desse modo, ainda que tal informação não permita afirmar, de forma categórica, que o caminhão era da empresa requerida,
ela corrobora a narrativa dos autos no sentido de que o trecho onde o acidente ocorreu estava, de fato, em obras, e que a requerida não adotou os cuidados necessários para remover da pista os obstáculos que efetivamente contribuíram para o acidente
.”
(g.n.).

“
Diante desse contexto, ressalvo expressamente tais apontamentos,
mantendo, no mais, meu integral

acompanhamento ao voto do eminente Relator
” (g.p.).

Registra-se que a contradição que autoriza a utilização desta via é aquele interna, vale dizer, dentro do julgado, notadamente a ocorrência de eventual incompatibilidade entre sua fundamentação e conclusão e que não se verifica, assim, no acórdão ora impugnado, a existência de proposições inconciliáveis entre a fundamentação e a conclusão do julgado ora combatido.

Sobre o assunto:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença extraído da Ação de Cobrança n. 0015615-02.2015.8.11.0041. No recurso original, os embargantes alegaram descumprimento da obrigação de fazer relativa à apresentação de extratos financeiros com os abatimentos de encargos moratórios. Sustentam, agora, que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que as alegações seriam genéricas, pois, segundo argumentam, demonstraram objetivamente o descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição interna ao afirmar que as alegações dos embargantes são genéricas, não obstante a suposta demonstração objetiva de vícios nos documentos apresentados pelas agravadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, revelando incompatibilidade entre premissas ou entre a fundamentação e a conclusão
.

O acórdão embargado reconhece que os agravantes não demonstraram, de forma objetiva e técnica, vícios concretos nos documentos apresentados pelas agravadas, limitando-se a alegações genéricas de descumprimento.

A argumentação dos embargantes busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da causa.

Inexistente a apontada contradição interna no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configura contradição interna do acórdão a divergência entre a fundamentação adotada e a tese sustentada pela parte embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Alegações genéricas e desacompanhadas de demonstração técnica não infirmam a conclusão de cumprimento de obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I. (N.U 1012373-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025).”
(g.n.).

Sob tal viés, verifica-se que a alegação de contradição tem por base a irresignação com a conclusão dada pelo acórdão e não propriamente os vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC.

De notar-se, assim, que ao sustentar o alegado vício a embargante pretende a rediscussão da causa e a modificação do entendimento dado pelo Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via eleita.

E os Embargos declaratórios não constituem meio adequado para sanar eventual
error in judicando
. Também não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso se não há omissão, obscuridade ou contradição, porquanto trata de recurso com vocação limitada a corrigir eventuais defeitos no acórdão, o que diga-se, não se apresentam.

Aliás, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020).”
(g.n.).

Ante o exposto
,

nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025